Tribunal: TJMT
Processo: 1066418-48.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066418-48.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA CRISTINA SILVA GASPARETTO - CPF: 022.175.731-79 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), CLISTERFAN LORRAN PASSOS CHAGAS - CPF: 034.092.541-88 (RECORRENTE), HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), MATHEUS CORREA DA COSTA MEIRA - CPF: 146.770.107-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1066418-48.2022.8.11.0001.

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
CLISTERFAN LORRAN PASSOS CHAGAS.

Recorridos:
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A. e JESSICA CRISTINA DA SILVA

Data do Julgamento:
05/07/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO -
AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM COM DATAS FLEXÍVEIS - HOTEL URBANO (HURB) -
ALTERAÇÃO DE DATAS - PREVISÃO EXPRESSA EM REGULAMENTO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO - ART. 373, I, DO CPC - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Consta dos autos que, em 05/2022, o recorrente, juntamente com a segunda reclamante, adquiriu no site do reclamado, um pacote de viagem com destino à Cancun (México). Por tratar-se de um serviço promocional, os reclamantes preencheram um formulário indicando três datas para a realização da viagem: 16.11.22, 03.11.22 ou 22.11.22. No entanto, o reclamante aduz que foram informados pelo reclamado que não seria possível o cumprimento das datas informadas, frustrando todo o planejamento realizado.

2.

Conforme regulamento da oferta apresentado na exordial, consta expressamente que cabia à empresa recorrente a confirmação de uma das datas, em período de até 45 dias, antes da primeira data sugerida, tendo o reclamado enviado um e-mail no dia 11.09.2022, comunicando aos consumidores de que não estava encontrando disponibilidade dentro do tarifário promocional para os próximos meses, razão pela qual estendeu gratuitamente a validade do pacote por mais 12 meses, aduzindo que os reclamantes poderiam editar o formulário que fora preenchido e sugerir 3 novas datas a partir de 2023.

3.

Outra opção dada pelo reclamado foi à conversão do valor pago em créditos da própria plataforma a serem utilizados no site ou app, por mais doze meses. Por fim, concedeu ao recorrente a possibilidade de cancelamento do pacote de viagem, recebendo o estorno em até 60 dias úteis.

4.

Pois bem, da detida análise dos autos, observa-se que não merece reforma a sentença, pois,
consta que o recorrente adquiriu pacote de viagem com data flexível, cuja definição de datas e horários de voo se dá conforme a disponibilidade e valores promocionais.

5.

Como é cediço, o direito à informação constitui direito básico do consumidor (CDC, art. 6º), visando assegurar uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao serviço sejam de fato atingidas. A informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-se, com efeito, do princípio da transparência, que invoca atuação conjunta dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança, correspondentes ao dever positivo que o fornecedor detém de informar, adequada e claramente, sobre os riscos e as especificações que se podem esperar do produto ou serviço disponível a consumo.

6.

Ademais, insta mencionar que, como bem salientado em sentença, não consta comprovação nos autos de que o recorrente apresentou novas datas para utilizar do pacote adquirido dentro do prazo de 12 meses estendido pelo reclamado, bem como,
não foi comprovado à solicitação de cancelamento do pacote de viagens e a recusa da restituição do valor despendido.

7.

O reclamante não logrou êxito em comprovar a alegada falha na prestação de serviço do reclamado, ante a ausência de demonstração de negativa da parte reclamada em remarcar a viagem, nem mesmo que teria negado o cancelamento ou o reembolso, o contrato entabulado entre as partes possuía vigência até o segundo semestre de 2023, enquanto a demanda foi ajuizada em 11/11/2022.
Nesse cenário, não restou configurado ato ilícito praticado pelo reclamado.

8.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM COM DATAS FLEXÍVEIS – HOTEL URBANO (HURB) - RESCISÃO UNILATERAL PELA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito, in verbis:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, OPINO pelo julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados à exordial apenas para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar/restituir a reclamante sem qualquer desconto a importância de R$ 1.198,00 (um mil cento e noventa e oito reais), a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso.”

2. A parte recorrente requer a reforma da sentença a quo para que a parte requerida seja condenada em danos morais. A parte recorrida devidamente intimada deixou de apresentar contrarrazões.

3. O indeferimento do pedido de indenização por danos morais, constou a seguinte fundamentação:

(...) Contudo, melhor sorte não acompanha a autora no que se refere ao pedido de reparação a título de danos morais, posto que a parte reclamante não demonstrou ter sofrido abalo moral pelos fatos narrados na inicial. A conduta da reclamada não ocasionou a autora mais do que um dissabor, que não pode ser alçado à condição de dano moral indenizável.

Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar.

Em demandas em que se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado.

Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, pena de desconfiguração e descrédito do instituto.

Ocorre que, in casu, não há prova nos autos do constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de danos morais, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão indenizatória.

Portanto, não há nada nos autos que conduza à conclusão de que a parte reclamante fora exposta a situações humilhantes e/ou vexatórias.”

4. No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida não merece reparo.

5. Isso porque, a reclamante não logrou êxito em comprovar a alegada falha na prestação de serviço do reclamado, ante a ausência de demonstração de negativa da parte reclamada em resolver a questão na seara administrativa ou de que teria negado o reembolso, visto que o contrato entabulado entre as partes possuía vigência até 30/11/2023, enquanto a demanda foi ajuizada em 20/09/2023.

6. Necessário se faz mencionar que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

7. A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada. In casu, não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante.

8. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita da parte reclamada.

9. Logo, não comprovada a falha na prestação do serviço do reclamado, não há que se falar em indenização por danos morais.

12. Pelas razões expostas, conheço do recurso, visto que tempestivo, e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.” (N.U 1030915-23.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

9.

Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais danos morais e materiais.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

uíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024